Tribunal: TJMT
Processo: 1028721-59.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028721-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), MICHEL JOSE MANSUR FILHO - CPF: 000.718.107-81 (AGRAVANTE), CELSO SPARAVIERI - CPF: 059.927.028-49 (AGRAVADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), RACA FORTE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 07.036.883/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PENHORA EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS - POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O STJ, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento. Contudo, o
art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

No caso em testilha, em que pese as alegações do agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

O reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bncária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família
, o que não restou comprovado pelo agravante.

A jurisprudência do STJ tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MICHEL JOSE MANSUR FILHO em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Judicial nº 0005509-39.2009.8.11.0025, movida em seu desfavor por RACA FORTE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA e CELSO SPARAVIERI, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que rejeitou a impugnação à penhora.

Em suas razões, alega o agravante que o salário é impenhorável, e o Agravante demonstrou nos autos que a penhora online promovida pelo Juízo a quo recaiu sobre seu salário; no mais, o fundamento utilizado pela r. decisão agravada não tem o condão de excepcionar a regra da impenhorabilidade do salário.

Afirma que o caso dos autos não se encaixa em uma das hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade do salário.

Defende que o Superior Tribunal de Justiça definiu recentemente que é impenhorável qualquer saldo inferior a 40 salários mínimos depositado em qualquer conta bancária.

Pede concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão para acolher a impugnação à penhora tempestivamente apresentada nos autos de origem, a fim de deferir o levantamento da penhora em favor do Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 194703184).

Contraminuta da parte agravada (ID 201105156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Monitória proposta por RACA FORTE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA em face de MICHEL JOSE MANSUR FILHO, tendo por fundamento 03 (três) cheques devolvidos pelo banco sacado pelo motivo “21” (sustado por desacordo comercial).

Citado, o devedor quedou-se inerte, sendo a ação convolada em Execução por Título Extrajudicial pela quantia de R$ 11.328,03.

O Executado requereu o parcelamento em 06 (seis) parcelas, efetuando o depósito de 30% do montante da dívida, com o que concordou o Exequente, razão pela qual o Juízo deferiu o pedido.

Contudo, o Executado quedou-se inerte no tocante ao pagamento das parcelas, ensejando a retomada dos atos expropriatórios.

Tentada a penhora on-line nas contas e aplicações financeiras do executado, esta restou frustrada, conforme detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores aportado. Já a busca de veículos vinculados ao CPF do devedor não retornou resultado positivo, conforme extrato.

Nesse contexto, a parte exequente postulou pela realização de penhora on-line de ativos financeiros, via SISBAJUD, tanto em face da pessoa física do devedor, quanto em desfavor da empresa individual inscrita no CNPJ n. 08.240.706/0001-32, pertencente ao devedor, o que foi deferido pelo Juízo.

Deferido o pedido, em 27/10/2020, foi bloqueada a quantia de R$ 4.181,83 (quatro mil cento e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) em conta bancária do executado MICHEL JOSE MANSUR FILHO, junto ao Banco do Brasil.

Em 08/11/2022, o Executado apresentou Impugnação à Penhora alegando, em suma, que a penhora atingiu montante totalmente proveniente de proventos salariais, portanto, impenhorável, bem como remanesce a impenhorabilidade que também se aplica sobre créditos de natureza não alimentar até o limite de 40 salários mínimos, conforme jurisprudência pacificada no STJ.

Assim, requereu o levantamento da penhora e a consequente expedição de mandado de levantamento judicial, via Alvará Eletrônico.

Ao analisar o incidente, o Magistrado singular entendeu que, em casos excepcionais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado, bem como que o fato de a impugnação ter sido apresentada mais de dois anos após a efetivação da penhora, por si só, evidencia que a penhora do valor em questão não trouxe prejuízo ao seu sustento e de sua família, razão pela qual rejeitou a Impugnação à Penhora.

Porém, inconformado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

O Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso X, prevê a impossibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

O c. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Todavia, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3º, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento nº. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado pelo agravante.

Ademais, a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

É possível, portanto, que a aferição dessas condições conduza, no caso concreto, à limitação da penhora a 30% do saldo total disponível em conta poupança.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo agravante.” (N.U 1012587-64.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020)

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data do julgamento: 06/02/2020)

Aliás, como bem ressaltado pelo Magistrado a quo, o fato de a impugnação ter sido apresentada mais de dois anos após a efetivação da penhora, por si só, evidencia que a penhora do valor em questão não trouxe prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024